Tribunal: STF
Processo: ARE 736778
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dano moral. Divulgação de matéria jornalística. Ato ilícito. Nexo causal. Demonstração. Não ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que a conduta da ora agravada não foi abusiva e que o agravante não logrou demonstrar o nexo de causalidade entre a omissão de seu nome em matéria jornalística que citava candidatos à presidência da OAB/CE e o insucesso de sua candidatura ao referido posto.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.